Tribunal: TJMT
Processo: 1008814-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008814-06.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PAULO ROBERTO BRESCOVICI
AGRAVADO: CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO
Visto.
Os litigantes, consensualmente, postularam a suspensão do trâmite processual pelo prazo de 30 dias, a contar de 18/05/2020, sem modificação dos efeitos da decisão liminar, a fim de realizarem tentativas de autocomposição.
Considerando a inexistência de qualquer óbice ao pedido, defiro-o, determinando a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data indicada pelos litigantes.
Ao ensejo, providencie a Secretaria a retificação do polo passivo cadastrado no sistema PJe, devendo este ser ocupado pelo “Condomínio Edifício Maison Eldorado”, e não pelo respectivo CNPJ.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora